Tribunal: TJSP
Processo: 2329550-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
AGRAVO. Desapropriação. Santo André. Transferência e titularidade do imóvel expropriado à expropriante. DL no 3.365/41, art. 34-A, §4o. – Tutela de evidência. O art. 311, 'caput' e II do CPC estabelece que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas

Ementa:
AGRAVO. Desapropriação. Santo André. Transferência e titularidade do imóvel expropriado à expropriante. DL no 3.365/41, art. 34-A, §4o. – Tutela de evidência. O art. 311, 'caput' e II do CPC estabelece que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. O art. 34-A do DL no 3.365/17 prevê que se houver concordância, reduzida a termo, do expropriado, a decisão concessiva da imissão provisória na posse implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante com o consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel. No caso, a despeito da imissão na posse, os expropriados sequer foram citados, e o agravante não menciona qualquer julgado repetitivo ou vinculante que trate do assunto. Não há erro na decisão agravada, que fica mantida. – Tutela de evidência indeferida. Agravo desprovido.